Tribunal: TJES
Processo: 5017980-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017980-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA MACHADO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TRÊS EMPRÉSTIMOS NA MESMA DATA, COM VALORES E PARCELAS DISTINTAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TESE DE PORTABILIDADE/REFINANCIAMENTO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PROVA DO CONSENTIMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SOLICITAÇÃO VÁLIDA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação exercida por MARIA MACHADO DA SILVA em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.. A requerente alega, em síntese, que identificou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de três contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado com a instituição financeira requerida. Sustenta não ter recebido quaisquer valores oriundos de tais operações e, por isso, pleiteia a declaração de nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: declarar inexistentes os contratos imputados a requerentes n°: 229186804, 229195581 e 229204755. Condeno a requerida, a restituir à requerente o valor de R$ 6.735,60 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), de forma simples, corrigido a partir da citação. Condeno a requerida a pagar à requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial alegando preliminarmente violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a expedição de
ofício aos Bancos PAN e Safra
para comprovar a quitação dos contratos originários que teriam sido objeto da portabilidade. Defende que os contratos não são novos, mas sim
operações de portabilidade/refinanciamento
de contratos válidos previamente firmados com o Banco Pan e Banco Safra, nos termos da Resolução Bacen 4.292/2013. Alega que a portabilidade não gera liberação de novos valores ao consumidor, mas sim a quitação de dívidas anteriores, sendo inadequado exigir comprovante de TED para a conta da Recorrida. Sustenta a validade das contratações eletrônicas e subsidiariamente pugna pela compensação dos valores repassados ao Banco Safra e Pan para quitação dos empréstimos.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
incialmente afasto a preliminar suscitada pela recorrente. O cerne da controvérsia não reside na quitação dos contratos anteriores, mas sim na validade da manifestação de vontade da consumidora para a realização da portabilidade/refinanciamento. A prova da quitação de um débito anterior pelo banco não convalida uma contratação que se alega nula por ausência de consentimento do consumidor. Da mesma forma era ônus do recorrente o alegado pagamento em benefício da autora aos bancos citados, prova esta não produzida nos autos.

6. A contratação simultânea de
três contratos
de empréstimo consignado,
com valores e prazos distintos
, na
mesma data (01/02/2021)
, por uma consumidora idosa e aposentada, constitui um fato
altamente atípico e suspeito
, que por si só, demonstra a fragilidade do sistema de segurança do banco e a
falha em seu dever de cautela
. Embora a contratação eletrônica com senha seja válida em tese, a documentação unilateral do banco (telas sistêmicas, comprovantes de registro da operação e termos de requisição de portabilidade) não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca e robusta, o
consentimento válido
da consumidora, sobretudo diante das características atípicas da operação. A portabilidade não pode ser considerada válida se a sua origem — a manifestação de vontade do cliente — é questionada sob alegação de fraude.

7. A alegação de que o Recorrente agiu de boa-fé ao repassar os valores aos bancos de origem - fato este não comprovado - para quitação não afasta sua responsabilidade. Se houve fraude na contratação (o que foi indicado pela sentença com base na atipicidade da operação), o banco que concedeu crédito com base em autorização inválida assumiu o
risco de sua atividade
(
fortuito interno
), devendo responder perante o consumidor, nos termos do art. 14 do CDC.

8. A alegação de que a Recorrida contratou os empréstimos por "livre e espontânea vontade" não encontra respaldo em prova robusta. O próprio Juízo
de origem
considerou que a comprovação baseada em "selfie", documentos de abertura de conta com fotografia e meras cédulas contratuais sem assinatura da Recorrida são insuficientes para demonstrar a coleta válida de biometria ou a confirmação inequívoca por senha/cartão. A narrativa da Recorrida, pessoa idosa e hipervulnerável , de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, que se valeram de uma foto para conseguir dados e contratar empréstimos, é verossímil. O fato de haver registro de IP e horário apenas corrobora que a operação foi realizada por alguém, mas não comprova que houve a
manifestação de vontade válida
da Recorrida.

9. O desconto de parcelas em benefício previdenciário ocorre de forma automática. O fato de a consumidora não ter impugnado administrativamente por um longo tempo não convalida uma contratação nula, especialmente quando se trata de uma parte hipossuficiente e possivelmente idosa, que pode ter demorado a perceber ou reagir à fraude.

10
.
É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da fraude na contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável e proporcional.

11. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Excelentíssima Relatora para divergir de seu respeitável voto que manteve a sentença de procedência.

Inicialmente, acompanho o entendimento de que os documentos técnicos apresentados pela instituição financeira Recorrente (logs de contratação) mostram-se frágeis. Observa-se que os registros sistêmicos acostados não contêm dados essenciais de rastreabilidade, conferindo a robustez necessária à assinatura eletrônica.

Contudo, a análise não pode se limitar à prova produzida pelo Réu. Ao compulsar os documentos anexados à inicial, verifica-se que a própria Recorrida juntou aos autos o
Histórico de Empréstimos (Id. 16276493, página 4)
.

Neste documento, consta expressamente a averbação de exclusão/quitação de contratos anteriores que a autora possuía junto ao
Banco Safra
e ao
Banco Pan
. Tal fato corrobora a tese de defesa de que a operação realizada não foi um simples empréstimo novo fraudulento, mas sim uma operação de compra de dívida (portabilidade), onde o Banco Recorrente quitou os débitos preexistentes da autora junto às outras instituições.

Diante da prova de que houve a quitação de passivos da autora (2 contratos no Banco Safra e 1 no Banco Pan) com recursos do Banco Recorrente, resta evidente que a Recorrida obteve benefício financeiro direto.

Manter a sentença que declara a inexistência do débito e determina a restituição dos valores descontados, sem impor à autora a obrigação de devolver o montante que o banco desembolsou para quitar suas dívidas anteriores, ensejaria o
enriquecimento sem causa
da Recorrida (Art. 884 do Código Civil).
Ela teria suas dívidas antigas pagas pelo banco e ainda receberia de volta o que pagou, permanecendo sem débito algum.

Assim, a solução jurídica adequada não é a mera anulação unilateral, mas sim o retorno das partes ao
status quo ante
(estado anterior). Se o negócio é anulado, as partes devem voltar à situação patrimonial que ostentavam antes da contratação:

O Banco deve devolver o que cobrou (parcelas descontadas);

A Autora deve devolver o que recebeu (o valor utilizado para quitar suas dívidas antigas).

Portanto, impõe-se a autorização para a
compensação
de valores.

No que tange aos danos morais, entendo que como a contratação não foi cabalmente demonstrada mas houve o proveito econômico da recorrida, entendo em reduzí-lo para R$3.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

Determinar o retorno das partes ao
status quo ante
, declarando a nulidade dos contratos de empréstimo consignado objeto da lide.

Condenar
o Banco Recorrente à restituição dos valores descontados da parte autora, de forma
simples
, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

Autorizar a compensação
do valor devido pelo Banco com o montante comprovadamente desembolsado por ele para a quitação/portabilidade dos contratos de origem (Banco Safra e Banco Pan). Caso, após o encontro de contas, verifique-se
saldo devedor em desfavor da Autora
, deverá esta proceder com o pagamento/restituição à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito.

REDUZIR
o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$3.000,00.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro